Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 6o DA LEI 7.713/88. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO RECONHECIDO A PARTIR DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Recurso inominado interposto pela autora para reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente alega que o diagnóstico da doença grave se deu antes da aposentadoria e, portanto, deve ser restituído os valores relativos impostos de renda descontados desde a confirmação da neoplasia maligna.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.025/DF, Relator Ministro Alexandre de Morais, por maioria, julgou improcedente o pedido para declarar a constitucionalidade do disposto no artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, na redação da Lei 11.052/2004. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.814.919/DF e o REsp 1.836.091/PI, sob a sistemática de recursos repetitivos, na sessão de julgamento de 24.06.2020, firmou tese no sentido de que não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 aos rendimentos do portador de moléstia grave que está no exercício de atividade laboral.
4. É assente no STJ, se utilizando do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, a norma tributária concessiva de isenção deve ser interpretada de forma literal, ou seja, a outorga de isenção de tributo deve ser interpretada restritivamente não pode ter interpretação extensivas, integrativas ou analógicas. Nessa linha, a isenção do imposto de renda a partir da data da comprovação da doença grave vai de encontro à interpretação do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, que prevê que a isenção se aplica sobre os proventos de aposentadoria, e não sobre a remuneração (AgInt no REsp 1601081/SP).
5. Na espécie, é incontroverso que a isenção foi deferida no momento de sua aposentadoria, contudo, não se pode ampliar a isenção à data do diagnóstico da doença, momento em que a autora/recorrente ainda estava na ativa. Assim, escorreita a sentença.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55, Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, em face da gratuidade da justiça anteriormente deferida.
9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.